Tribunal: TJDFT
Processo: 0725076-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725076-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: PEDRO DANILO GONCALVES AMORIM AGRAVADO: M. C. S. D E C I S Ã O Nomeio a il. Defensoria Pública para atuar, neste feito, em favor da ofendida M. C. S. Destaco que nos autos de origem a il. Defensoria Pública vem atuando como assistência qualificada da mulher (ID 235749982). Intime-se. Após, renove o prazo para manifestação nos autos. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2025 14:55:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator